Tribunal: TJMT
Processo: 1013924-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013924-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Levantamento, Curatela]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DA SOLEDADE - CPF: 161.558.231-20 (AGRAVANTE), BATISTA VIEIRA DA SOLEDADE - CPF: 346.671.051-00 (AGRAVADO), MARIANA DOS SANTOS SOLEDADE - CPF: 107.025.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – CURATELA PROVISÓRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante dos elementos apresentados nos autos, e da ausência de elementos de inaptidão do curador provisório nomeado, de rigor a manutenção da decisão agravada, até que seja concluído o estudo social e realizada a perícia médica que esclarecerá o atual quadro de saúde apresentado pela interditanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013924-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE ORLANDO DA SOLEDADE

AGRAVADO:

BATISTA VIEIRA DA SOLEDADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE ORLANDO DA SOLEDADE
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Interdição no. 1013940-69.2024.8.11.0041
ajuizada por

BATISTA VIEIRA DA SOLEDADE
, nomeou o filho, ora agravado, como curador provisório de Mariana dos Santos Soledade.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
a ação de interdição cumulada com pedido de curatela proposta pelo agravado, é inepta, visto que da narração dos fatos não decorre logicamente a uma conclusão, desta feita, o agravado é carecedor do interesse
” (sic).

Afirma que o agravado “
deixou de instruir a respectiva demanda com os documentos indispensáveis à propositura da lide na forma do artigo 320 do CPC
” (sic) e ainda argumenta que a Magistrada singular deferiu a tutela de urgência sem designar audiência de conciliação, mediação ou de justificação prévia, e “
sequer, deixou o agravado de juntar laudo médico sob a guarida do artigo 750, ambos do NCPC, para comprovação da incapacidade seja relativa ou permanente de sua genitora MARIANA DOS SANTOS SOLEDADE
” (sic).

Salienta que a “
decisão interlocutória proferida pelo juízo singular, carece de fundamentação, devendo ser decretada a sua nulidade sob a dicção do artigo 93, inciso IX da Carta Magna
” (sic).

Defende que “
sequer comprovou o respectivo estado com vestes em receber a curatela provisória, posto que na falta de um dos requisitos, deveria o juízo de piso, adotar a providência descrita no artigo 321, caput do CPC, visto que decorrido o prazo in albis, seria caso de indeferimento da inicial na forma do § único do mesmo dispositivo e do mesmo compasso legal
” (sic).

Dessa forma, pugna para que esta Relatora conheça “
de ofício sobre a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, para verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual da parte, reconhecendo inclusive a inadequação da via eleita
” (sic), atribuindo, assim, o efeito translativo deste recurso.

Por fim, aponta acerca da existência de cinco filhos, sendo três mulheres, e que entre elas são candidatas na tutela da mãe.

Ante o exposto, pede a revogação da decisão agravada (Id. 215705654).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 14/06/2024, conforme decisão de Id. 217317660.

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 225861177).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da procuradora
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.

232608170).

A gratuidade foi deferida nesta instância recursal (Id. 217317660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
BATISTA VIEIRA DA SOLEDADE
ajuizou a ação de
interdição
em desfavor de
MARIANA DOS SANTOS SOLEDADE
, genitora do autor, sendo que a Magistrada na origem deferiu a liminar vindicada, nomeando-o provisoriamente como curador da sua genitora, permitindo que pratique “
os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, valores
”, e que também delibere “
sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência
” (sic).

Eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Batista Vieira da Soledade em face de Mariana dos Santos Soledade, ambos, devidamente, qualificados.

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

Nomeio como curador provisório de Mariana dos Santos Soledade, mediante compromisso, Batista Vieira da Soledade
, para que, pratiquem os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, valores. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Cite-se
a curatelanda dos termos desta ação, fazendo constar do mandado que, a mesma poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias.

No ato da citação
, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar,
se a curatelanda encontra-se em condições de locomoção para se apresentar em Juízo
.

Conforme dispõe o art. 245 do CPC, não se fará citação quando se verificar que a citanda é mentalmente incapaz ou está impossibilitada de recebê-la.

Neste caso, a citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá à defesa dos interesses da citanda, de acordo com o §5o do art. 245 do CPC.

Transcorrido o prazo da citação, sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública que representa os interesses da parte contrária, ora nomeio como curadora especial da beneficiária, conforme disciplina o art. 72, do CPC.

Proceda-se via PREVJUD, buscas se a curatelanda recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, junte cópia do prontuário e
laudo médico
.

Sirva a cópia da presente, como mandado de citação.[1]

Realize-se estudo social
, em 30 (trinta) dias.

Notifique-se
o douto Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se”.

Inconformado, o outro filho, Sr.
JOSE ORLANDO DA SOLEDADE
, ora recorrente,

argumentou acerca da inépcia da inicial, porque, da narrativa dos fatos, não decorre uma conclusão lógica. No mais, sustenta também que o autor recorrido não instruiu a ação com os documentos indispensáveis para sua propositura e a Magistrada de primeiro grau não agiu acertadamente quando concedeu a curatela provisória da Sr. Mariana, em prol do recorrido, sem designar audiência de justificação prévia para comprovar a incapacidade da curatelada.

Inicialmente, convém dizer que da análise da exordial percebe-se que, ao contrário do que arguiu o recorrente, os pedidos deduzidos são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que
não há se falar em inépcia da inicial.

Avançando, quanto ao mérito, é a hipótese de desprovimento do recurso, pelas razões que passo a declinar.

Na forma do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, com a redação que dada pela Lei no. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estão sujeitos a curatela "
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
” (sic).

Segundo consta dos autos, a interditanda está prestes a completar 92 anos de idade, é viúva e pensionista, e mora no mesmo imóvel onde criou os filhos, sendo que neste terreno residem outros 2 (dois) filhos, no caso o Sr. José Orlando, 2o filho e ora agravante, e o requerente da ação de base, filho caçula, e aqui recorrido.

Infere-se dos autos de origem que o autor agravado noticiou abusos praticados pelo requerido agravante, com a dilapidação de pensão da interditanda e recorrentes estados de embriaguez.

Consta na origem o Boletim de Ocorrência no. 2024.39121 lavrado por outra filha, Mariana Leite da Soledade Filha, com a seguinte narrativa:

“COMPARECE A ESTA UNIDADE POLICIAL, A COMUNICANTE NARRANDO QUE POSSUI 4 IRMÃOS, PORÉM,
UM DELES QUE MORA NUM MESMO TERRENO DA MÃE, O JOSE ORLANDO, NO ENTANTO ESTE ORLANDO QUE TOMOU POSSE DO CARTÃO PENSÃO DA MÃE DESDE DEZEMBRO E NÃO UTILIZA O DINHEIRO DELA PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PESSOA IDOSA
. EM ALGUNS FINAIS DE SEMANA DO MÊS, A SENHORA MARIANA VAI PARA A CASA COMUNICANTE, SEM NENHUM SUPORTE FINANCEIRO PARA QUE A COMUNICANTE COMPRE OS ALIMENTOS DELA, FICANDO PARA A COMUNICANTE PAGAR AS DESPESAS. NA ÚLTIMA SEGUNDA FEIRA
,
A COMUNICANTE FOI ATÉ A CASA DA MAE E FALOU COM O IRMÃO JOSE ORLANDO QUE PRECISAVA COMPRAR ALGUMAS COISAS PARA A IDOSA, APRESENTANDO UMA LISTA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, NESTE MOMENTO A COMUNICANTE PEDIU O CARTÃO DA MÃE, APÓS QUESTIONADO O JOSE ORLANDO QUERIA TOMAR SATISFAÇÃO COM A COMUNICANTE, MAS POR SER A IRMÃ MAIS VELHA, APENAS DISSE QUE O IRMÃO PASSASSE O CARTÃO PARA ELA
. POR VÁRIAS VEZES A COMUNICANTE QUESTIONOU COM OS IRMÃOS NO GRUPO DA FAMÍLIA SOBRE ESSE DESCASO E ABANDONO DA SAÚDE, PORÉM O ORLANDO NO MESMO DIA APÓS A COMUNICANTE TER SAÍDO DA CASA DA MÃE FOI TOTALMENTE AGRESSIVO E FALA QUE NINGUÉM VAI TOMAR O CARTÃO QUE ESTÁ COM ELE. MOMENTO EM QUE A COMUNICANTE POSTOU NO GRUPO DA FAMÍLIA A LISTA DE MATERIAIS, ALIMENTOS, REMÉDIOS E O BÁSICO QUE SUA MÃE PRECISAVA, MAS O JOSE ORLANDO CONTINUOU AGRESSIVO NO SEU TOM DE VOZ, COMEÇOU A AMEAÇAR QUEM TIRASSE O CARTÃO DELE, IRIA CHAMAR A IMPRENSA E FAZER DE TUDO QUE FOSSE POSSÍVEL, SAIU FALANDO MAL DA COMUNICANTE JUNTAMENTE COM A IRMÃ LÚCIA, TENTANDO AFETAR O PSICOLÓGICO DA COMUNICANTE DE TODA FORMA, INDUZINDO QUE ELA SEJA A PESSOA ERRADA. A COMUNICANTE APRESENTOU ÁUDIOS E MENSAGENS DE WHATS.”
(destaquei)

Evidencia-se da decisão agravada
que foi determinado que o Oficial de Justiça, ao proceder a sua citação, certificasse se a mesma “
encontra-se em condições de locomoção para se apresentar em Juízo
” (sic), bem como foi igualmente determinado a realização de estudo social em 30 dias.

Ademais, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros manifesta pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes termos:

“Pois bem. Tenho que não há nenhuma nulidade a ser suscitada no processado, ante a ausência da audiência de entrevista da Curatelada (art. 751 do CPC), uma vez que em contrapartida, foi determinado que o sr. Oficial de Justiça ao proceder a sua citação, certificasse se a mesma “encontra-se em condições de locomoção para se apresentar em Juízo”(sic), bem como, foi igualmente determinado a realização de estudo social do caso em 30 dias.

Ora,
diante da determinação de realização de Estudo Social evidente que a Magistrada de piso, de posse do respectivo Estudo, irá avaliar se será necessária a entrevista pessoal com a Curatelada nos termos do art. 751 do CPC, ou se determinará a realização de perícia judicial com vistas à uma análise mais técnica acerca do quadro clínico da sra. Mariana, tudo com o objetivo de se constatar o grau de comprometimento de sua atividade cognitiva cerebral
”
(id. 232608170).

No caso dos autos, além de todo o nítido e conturbado conflito entre os filhos da interditanda, em especial entre o agravante e agravado, certo é que após a conclusão do estudo social haverá melhor esclarecimento quanto a qual dos filhos caberá a curatela da genitora.

Ademais, há necessidade de realização de perícia médica para maiores esclarecimentos a respeito do atual quadro de saúde apresentado pela interditanda.

A escolha do curador deve se cercar de todos os cuidados, visando a escolha daquele que melhor atenda aos interesses do interditando e, no caso em análise, não há, por ora, nada que indique a inaptidão do curador provisório nomeado pelo Juízo
a quo
.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA –
AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA CURATELA
– ART. 1.775, DO CÓDIGO CIVIL -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte agravante não aponta qualquer fato desabonador ao curador provisório, escolhido pelo Juízo e objeto da decisão agravada.
Para que seja atendida pretensão à remoção/substituição de curador, mister se faz a verificação de elementos de prova segura a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco a integridade dos interesses do interditado
. No presente caso, é indispensável o aporte nos autos de mais e melhores elementos de prova para que seja possível decidir acerca da pretensão das agravantes, cujo acolhimento initio litis não se mostra razoável.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024670-05.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
– INTIMAÇÃO PESSOAL DO CURADOR PROVISÓRIO POR WHATSAPP – MEIO ELETRÔNICO AUTORIZADO – PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO - ENVIO DE FOTO DE DOCUMENTO PESSOAL PELO PRÓPRIO TELEFONE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL PELA CURATELA TEMPORÁRIA –
INAPTIDÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a intimação pessoal realizada por WhatsApp em que se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado bem como a identidade da parte intimada.
Não demonstrada a inaptidão do curador provisório para o exercício dessa função, deve ser mantida a decisão que o nomeou
.”
(TJ-MT 10051681720228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

De mais a mais, o
decisum
é provisório, ou seja, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção que a justifiquem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024